Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702141-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILTON RIBEIRO JARDINS AGRAVADO: NATALIA SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Em petição de ID 74219578 o agravante formulou pedido de desistência do presente agravo de instrumento (ID 74211847), sob a argumento de que, por um equívoco na classificação e endereçamento no momento do protocolo no sistema PJe, o presente recurso foi inadvertidamente direcionado para esta Egrégia Turma Recursal. Informou, ainda, que procedeu ao novo protocolo do Agravo de Instrumento com a classificação e o direcionamento corretos (para as Turmas Cíveis), em 22.07.2025, sob o no 0729636- 27.2025.8.07.0000. Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se baixa na distribuição. Intime-se. Arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito